Tribunal: TJES
Processo: 0008459-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008459-18.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por adquirente de imóvel em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de adjudicação compulsória fundada na aquisição e quitação de imóvel cuja escritura definitiva não foi outorgada pelos promitentes vendedores. O juízo a quo entendeu pela ausência de interesse de agir, por considerar viável a transferência pela via extrajudicial, diante de autorização datada de 1995. O autor recorre, sustentando a inviabilidade fática e jurídica da via administrativa e a necessidade de tutela judicial para obter a adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação de adjudicação compulsória quando demonstrada a impossibilidade de transferência extrajudicial do imóvel; e (ii) verificar se é válida a extinção liminar do processo, sem resolução do mérito, quando o autor comprova obstáculos jurídicos imputáveis aos promitentes vendedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em ações indeferidas liminarmente sem citação dos réus, não há necessidade de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões, pois a relação processual não se aperfeiçoou, inexistindo prejuízo ao contraditório.

O documento de autorização para lavratura da escritura, datado de 1995, foi assinado por apenas um dos coproprietários, o que o torna juridicamente ineficaz para a transmissão da integralidade do bem, exigindo a atuação de todos os titulares do direito.

A existência de registro de indisponibilidade patrimonial de um dos vendedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui óbice legal para a lavratura da escritura na via extrajudicial, nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

A ausência de outorga da escritura definitiva por circunstâncias atribuíveis aos promitentes vendedores, inclusive inércia e impossibilidade jurídica, configura recusa tácita, ensejando o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, conforme art. 1.418 do Código Civil.

O indeferimento da petição inicial, sob alegação de ausência de interesse de agir, desconsidera a efetiva utilidade e necessidade da tutela jurisdicional para garantir o direito de propriedade do autor, já que não há alternativa viável pela via administrativa.

A extinção prematura do feito impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando negativa de prestação jurisdicional que deve ser sanada com a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura interesse de agir na ação de adjudicação compulsória quando demonstrada a impossibilidade fática ou jurídica de lavratura da escritura na via extrajudicial, ainda que não haja recusa expressa dos promitentes vendedores.

A existência de indisponibilidade patrimonial registrada em nome de promitente vendedor impede a transferência extrajudicial do imóvel, legitimando a via judicial.

A extinção liminar de ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito, diante de elementos que indicam pretensão resistida, configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 332, § 4º, e 485, I e IV; CC, art. 1.418; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 660.670/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJAM, AI 4004623-27.2018.8.04.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 30.11.2020; TJMS, AI 1410255-85.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 29.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008459-18.2018.8.08.0048

APELANTE: GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO

APELADO: SALOMÃO MICHAEL CARASSO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de Apelação Cível
interpost
a

por
GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO
em face da r. sentença
de fls. 42/43

proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Serra
– Comarca da Capital/ES, que, nos autos da “
ação de adjudicação compulsória
”
,
ajuizada em face de
SALOMÃO MICHAEL CARASSO,
OCTAVIO EDMUNDO LINS, JOSE RIBEIRO FILHO e ABRAÃO MICHAEL CARASSO
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial (fls. 02-03), o autor, ora apelante, narrou ter adquirido e quitado integralmente o imóvel de matrícula 8.078, mas os réus, promitentes vendedores, não lhe outorgaram a escritura definitiva. Aduziu, ainda, que o bem vem sendo alvo de sucessivas constrições judiciais decorrentes de dívidas dos réus, o que o obriga a defender sua posse por meio de embargos de terceiro. Requereu, ao final, a adjudicação compulsória do imóvel.

Instado a emendar a inicial para esclarecer a necessidade da demanda, ante a existência de um documento de autorização para lavratura da escritura datado de 1995 (fls. 12), o autor peticionou às fls. 36-38, explicando que a transferência extrajudicial é inviável, pois (i) o referido documento não foi assinado por todos os coproprietários e (ii) um dos vendedores possui restrições na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Na mesma oportunidade, emendou a inicial para incluir o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra no polo passivo.

A magistrada de primeiro grau, contudo, entendeu que o autor não cumpriu a determinação a contento e, considerando ausente a prova de recusa dos vendedores, indeferiu a exordial por falta de interesse de agir.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (fls. 45-52), sustentando, em síntese,
error in judicando
e
error in procedendo
. Defende a patente necessidade da tutela jurisdicional, dadas as barreiras intransponíveis para a regularização do imóvel na via administrativa. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença por incompetência, uma vez que a emenda à inicial, que incluiu o oficial de registro no polo passivo, deslocaria a competência para uma das Varas de Registros Públicos. Pugna pela anulação ou reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Apesar das diversas diligências empreendidas neste grau de jurisdição para a intimação dos apelados
(Salomão intimado à fl. 68-v, Octavio intimado à fl. 78, Abraão intimado à fl. 67-v)
, estes não apresentaram contrarrazões, tendo sido noticiado, no curso do processo, o falecimento do réu José Ribeiro Filho.

Determinada a citação da Sra. Adriana Lyrio Ribeiro (fl. 151), para promover a habilitação dos herdeiros do falecido, não houve retorno do mandado cumprido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registro que, inobstante o falecimento do réu José Ribeiro Filho e as dificuldades na localização de todos os herdeiros para promover a devida habilitação, a análise do presente recurso é cabível. Isso porque, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimar os réus para apresentar contrarrazões quando a petição inicial é indeferida antes de sua citação, pois a relação processual ainda não foi triangularizada e o contraditório não foi aperfeiçoado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.(...) PRONTO INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM A CITAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VIII. Por outro lado, "a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual" (STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.806/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/11/2012. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 660.670/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.)

Seguindo o entendimento da Corte Superior, a doutrina pátria se posiciona:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AGRAVO CONHECIDO. PROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 40046232720188040000 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE NEGOU A REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO ANTE A INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ANGULARIZAÇÃO NÃO FORMALIZADA - DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAR CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Indeferida a petição inicial sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual . (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1410255-85.2024.8.12.0000
, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 29/06/2024, p: 02/07/2024)

A
providência de citação da parte adversa tem previsão no caso de improcedência liminar do pedido inicial, ante a análise do mérito e a possibilidade de prejuízo (art.
332
,
§ 4º
, do
CPC
).

No
presente
caso não houve o exame do mérito, mas sim de questão processual. Logo, não há prejuízo para o
s
apelado
s
, caso haja provimento deste recurso, eis que o mérito será discutido oportunamente na ação de conhecimento.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença de extinção liminar do feito deve ser mantida.

O juízo

a quo
extinguiu o processo por entender que o autor carecia de interesse de agir, partindo da premissa de que a existência de uma autorização para lavratura da escritura, datada de 1995, seria suficiente para a regularização do imóvel, afastando a necessidade da intervenção judicial.

Contudo, a r. sentença desconsiderou as provas e os argumentos apresentados pelo autor que demonstram a impossibilidade fática e jurídica de se proceder à transferência pela via extrajudicial.

A
documentação acostada aos autos, em especial a certidão de matrícula do imóvel e a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fls. 27-31v), comprova que o patrimônio de um dos réus-vendedores se encontra legalmente indisponível. Tal fato, por si só, constitui óbice legal intransponível à atuação do oficial de registro, que fica impedido de praticar o ato de transferência sem uma expressa ordem judicial, nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

Ademais, o documento de autorização para a escritura (fls. 12) foi assinado por apenas um dos quatro coproprietários do imóvel (Sr. José Ribeiro Filho), sendo formalmente inapto a promover a transferência da integralidade do bem.

A "recusa" que fundamenta a ação de adjudicação compulsória, prevista no art. 1.418 do Código Civil, não se restringe a uma negativa expressa dos promitentes vendedores. Ela se configura pela simples impossibilidade de se concretizar o direito à escritura definitiva por qualquer fato a eles imputável, incluindo a inércia, a omissão ou a existência de pendências jurídicas que impeçam a transferência, como no caso dos autos.

O apelante demonstrou a existência de uma pretensão resistida, não pelos vendedores diretamente, mas pela própria situação jurídica em que se encontram, tornando a tutela jurisdicional não apenas útil, mas
necessária
para a efetivação de seu direito de propriedade, adquirido e quitado há quase três décadas. O interesse de agir, portanto, é manifesto.

A extinção prematura do feito, nessas circunstâncias, configura uma negativa de prestação jurisdicional. A sentença deve ser cassada para que o processo retome seu curso regular, com a devida citação dos réus (e sucessores, no caso do falecido), garantindo-lhes o contraditório e a ampla defesa, permitindo, ao final, uma decisão de mérito que solucione definitivamente a lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.